Tribunal: TJMT
Processo: 1000709-56.2024.8.11.0014
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000709-56.2024.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSEFA APOLONIA SOUZA MORAES - CPF: 569.537.471-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELANTE), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. TEMA 1313 DO STJ. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer ajuizada por particular, determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico, com direcionamento principal ao Estado, e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questões em discussão

2. As controvérsias centrais consistem em:

(i) verificar a existência de incompetência absoluta do juízo de origem, diante do valor da causa ser inferior a 60 salários-mínimos;

(ii) examinar a possibilidade de sobrestamento do processo em razão do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, do TJMT, ou do Tema 1255 do STF;

(iii) definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, com base na jurisprudência pacífica do STJ (Tema 1313), que trata da judicialização da saúde pública.

III. Razões de decidir

3. O valor atribuído à causa, correspondente a R$ 130.200,00, supera o limite de 60 salários-mínimos previsto na Lei no 12.153/2009, afastando a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Ausente prova de excesso ou manipulação indevida, mantém-se a competência do juízo de origem.

4. A suspensão do processo com base no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 foi prejudicada diante do julgamento do Tema Repetitivo 1313 pelo STJ, que firmou tese vinculante determinando que os honorários advocatícios, nas ações relativas à saúde pública, sejam fixados com base na equidade (CPC, art. 85, § 8o), dada a natureza inestimável do direito à saúde.

5. O arbitramento inicial de honorários em 10% sobre o valor da causa mostra-se incompatível com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O arbitramento dos honorários arbitrados por equidade deve considerar o zelo profissional, a natureza da demanda e o tempo de tramitação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios por equidade.

7. Recurso do Município de Poxoréu desprovido.

Tese de julgamento: "

Nas ações que versam sobre fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, em razão da natureza fundamental e inestimável do direito à saúde, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1313."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, art. 2o; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313, REsp n.o 2.169.102/AL, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.02.2025; STJ, AgRg na Pet 1.696/RJ, rel. Min. Ministro Fernando Gonçalves, 3a Seção, j. 17.3.2003; STJ, AgInt no REsp n. 1.862.573/ES, rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 28/9/2020; STJ, AgInt no AREsp n. 1.613.105/MS, rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 28/9/2020; TJMT, AI 1023732-44.2022.8.11.0000, rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Vice-Presidência, j. 27/3/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE POXORÉU contra sentença prolatada que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por JOSEFA APOLÔNIA SOUZA MORAES, julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência concedida, compelindo os requeridos a fornecer o tratamento cirúrgico de artroplastia total de quadril direito e esquerdo, bem como todos os procedimentos necessários, mas direcionando o cumprimento da obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de redirecionamento ao Município em caso de descumprimento.

Ainda, condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Apelação do Estado de Mato Grosso (ID 290483396)

Aduz o apelante que a sentença deve ser reformada, notadamente quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, sustentando a ocorrência de suspensão estadual determinada no âmbito do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000, em trâmite no TJMT, o qual discute os critérios adequados para o arbitramento de honorários advocatícios na judicialização da saúde pública.

Assevera que os processos com temática idêntica devem permanecer sobrestados até a deliberação definitiva do STJ no Tema 1313, conforme os art. 982, §5o, e 987, §1o, do CPC.

Afirma ainda que a matéria também está sob repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema 1255 (RE 1.412.069), que discute a possibilidade de fixação de honorários por equidade em causas de valor elevado.

Argumenta que, diante da repercussão geral e da suspensão dos processos por decisão do TJMT, não há motivos para o prosseguimento da demanda neste ponto específico, sob pena de violação à isonomia e proporcionalidade.

Destaca, ainda, que a demanda, por possuir valor inferior a 60 salários-mínimos, deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, que detém competência absoluta para causas dessa natureza, o que afasta, por si só, a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em primeiro grau, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009.

Sustenta, por fim, que o direito à saúde possui valor inestimável e que a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, em consonância com o art. 85, § 8o, do CPC, e com o entendimento pacificado no âmbito do STJ quanto à judicialização da saúde pública.

Ao fim, requer a suspensão de qualquer deliberação enquanto não decidido em definitivo o IRDR 1023732-44.2022.811.0000 (inclusive recurso especial pelo STJ) e o Tema 1255 pelo STF; ao final, o provimento do recurso para que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios; ou, subsidiariamente, que sua fixação se dê com base em apreciação equitativa.

Apelação do Município de Poxoréu (ID 290483397)

Aduz o apelante que o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo, requerendo, ainda, a suspensão do processo até o julgamento do Recurso Especial interposto no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, cujo objeto versa sobre a adoção de critérios específicos para o arbitramento de honorários sucumbenciais em face da Fazenda Pública, em demandas relacionadas à judicialização da saúde.

Assevera que a suspensão dos feitos que tratem da mesma temática foi determinada pela Seção de Direito Público do TJMT, em observância aos artigos 313, IV, e 982, I, do CPC, razão pela qual pugna pela suspensão do presente processo até a deliberação final do mencionado IRDR.

Contrarrazões pelo requerente (ID 290483401 e 290483403).

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar sobre o mérito da vertente causa, requerendo o regular prosseguimento do feito (ID 294706866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Preliminar

Incompetência do Juízo - Valor Inferior a 60 salários-mínimos

O Estado
de Mato Grosso alega, em preliminar, a incompetência absoluta do Juízo, sob o argumento de que, sendo o valor da causa inferior a 60 salários mínimos, a demanda deveria ter sido processada no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 12.153/2009.

Conforme consta dos autos, trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de tutela de urgência, que visa compelir os entes públicos ao fornecimento do tratamento cirúrgico de artroplastia total dos quadris direito e esquerdo, bem como à realização dos demais procedimentos médicos necessários.

Em virtude da gravidade do quadro clínico apresentado pelo paciente, atribuiu-se à causa o valor de R$ 130.200,00, quantia que supera o limite de 60 salários-mínimos previsto no art. 2o da Lei n. 12.153/2009, vigente à época do ajuizamento da demanda, o qual correspondia a R$ 84.720,00.

Nesse sentido, é razoável afirmar que os custos para o cumprimento da obrigação podem variar, mas permanecem compatíveis com os valores usualmente praticados para o referido tratamento, não se tratando, portanto, de quantia arbitrária ou sem respaldo técnico.

Dessa maneira, inexistindo abuso ou discrepância evidente entre o valor atribuído à causa e os custos efetivamente suportados, não há fundamento jurídico que justifique sua alteração, especialmente diante da ausência de prova técnica em sentido contrário apresentada pelo Apelante.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - ÔNUS - FORNECIMENTO DE DADOS. 1 - É ônus do impugnante fornecer dados concretos que demonstrem a necessidade de alteração do valor da causa, tendo em vista a disparidade entre esse e o valor da condenação estabelecida na sentença de liquidação. 2 - Agravo regimental desprovido.
” (AgRg na Pet 1.696/RJ, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Terceira Seção, julgado em 26/02/2003, DJ 17/03/2003, p. 175).

Por conseguinte, não se configura hipótese de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de incompetência suscitada pelo Apelante.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de incompetência do juízo.

Do Mérito

1. Sobrestamento do processo em face do IRDR 1023732-44.2022.811.0000

A insurgência recursal versa sobre o critério adotado para a fixação dos honorários advocatícios no contexto da judicialização da saúde.

Com efeito, a controvérsia relativa ao critério de fixação dos honorários advocatícios foi objeto de análise pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7), que restou assim ementado:

“
PROCESSO CIVIL - DIREITO À SAÚDE - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) - AÇÃO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É VENCIDA - JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO - CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO. 1 - O direito à saúde é causa de pedir, nas ações em contexto da judicialização da saúde, cujo pedido, envolvendo alguma obrigação de fazer, em desfavor da Fazenda Pública, dele decorre e se reveste de conteúdo econômico, com o qual se relaciona o valor da causa, a indicar pela possibilidade de mensurar o proveito econômico, objetivamente, pelas partes, neste tipo de ação. 2 - A pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2o e § 3o, art. 85, do Código de Processo Civil. 3 - A tese jurídica fixada no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986. 4 - Constatado erro material na decisão prolatada, pertinente a sua correção de ofício, pelo magistrado, na forma autorizada pelo art. 494, I, do CPC.
” (TJMT - N.U 1023732-44.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Por sua vez, em 25/2/2025, o STJ, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, afetou os REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema 1313), para discutir
“se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§2o, 3o e 4o, III, do CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art.85, §8o, do CPC)”
, restando fixada a seguinte tese vinculante:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.
”

Nesse passo, conforme decidido no julgamento do Tema n. 1313 pelo STJ, as demandas que versam sobre a prestação de serviços de saúde, como ocorre na hipótese dos autos, envolvem interesses de natureza personalíssima, bem como valores cuja quantificação financeira se revela inadequada e inaplicável como critério para a fixação de honorários advocatícios.

O direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, possui natureza fundamental e é considerado indisponível, representando um bem jurídico de valor inestimável, insuscetível de mensuração patrimonial objetiva.

Desse modo, conforme o decidido no Tema n. 1313 do STJ, demandas que tratam de serviços de saúde envolvem interesses personalíssimos e valores imensuráveis, não podendo a fixação dos honorários advocatícios basear-se unicamente em critérios econômicos, dada a natureza fundamental e indisponível do direito à saúde previsto no art. 196 da CF.

Desse modo, o STJ firmou o entendimento de que, nas ações relativas à saúde pública, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, considerando a complexidade, o zelo profissional, o tempo despendido e a natureza da demanda.

Por conseguinte, não há que se cogitar a suspensão do presente feito com fundamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7), em trâmite no TJMT, tendo em vista que referido incidente restou prejudicado diante da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema n.o 1313.

Assim, neste ponto, deve ser provido o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para que os honorários advocatícios sejam fixados com base na equidade, conforme decidido pelo STJ no Tema n.o 1313, respeitando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade.

2. Dos Honorários Advocatícios por Equidade

Diante do exposto, nos termos do Tema n. 1313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados em observância quanto ao grau de zelo do profissional, à natureza e à importância da causa, ao trabalho desenvolvido pelo patrono e ao tempo de tramitação do feito, bem como à eventual necessidade de interposição e acompanhamento de recursos.

Há que se observar que a pretensão deduzida nos autos está relacionada ao direito à assistência à saúde - especificamente ao fornecimento do tratamento cirúrgico de artroplastia total dos quadris direito e esquerdo, bem como à realização dos demais procedimentos médicos necessários - o que lhe confere valor inestimável, afastando-se, portanto, a discussão sobre o proveito econômico ou o valor atribuído à causa.

Diante disso, aplica-se o disposto no § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, que prevê:
“
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
”.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 85 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] IX - Para a hipótese dos autos,
o arbitramento da verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra irrisório a ponto de macular o art. 85 do CPC/2015
, consoante se verifica dos seguintes julgados: Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.008.787/RJ, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Julgamento em 24/10/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1.365.809/SC, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Julgamento em 25/10/2016, DJe 23/11/2016). X - Impende destacar ainda que, ‘
nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, esta Corte Superior tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável
’ (AgInt no AREsp 1.234.388/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 5/2/2019). Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.490.947/SP, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgamento em 3/12/2019, DJe 9/12/2019; REsp 1.799.841/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 14/5/2019, DJe 2/8/2019.) [...]. (AgInt no REsp n. 1.862.573/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 30/9/2020).

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. FORNECIMENTO DE PRÓTESE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. [...] VI - Para a hipótese dos autos,
o arbitramento da verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra irrisória a ponto de macular o art. 85 do CPC/2015
, consoante se verifica dos seguintes julgados: (AgInt no REsp n. 1.763.983/AL, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgamento em 23/9/2019, DJe 25/9/2019 e REsp n. 1.799.626/GO, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 9/4/2019, DJe 22/5/2019). VII - Ademais, ainda que que se pudesse afastar o óbice do Enunciado Sumular n. 7/STJ, é forçoso destacar que,
nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, esta Corte Superior tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável
(AgInt no AREsp n. 1.234.388/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 5/2/2019). Confiram-se os julgados sobre a questão: (AgInt no AREsp n. 1.490.947/SP, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento em 3/12/2019, DJe 9/12/2019 e REsp n. 1.799.841/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 14/5/2019, DJe 2/8/2019). [...]. (AgInt no AREsp n. 1.613.105/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 30/9/2020).

Constata-se que, no caso, os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, correspondente a R$ 130.200,00, o que perfaz o montante de R$ 13.020,00.

Tal quantia revela-se acima do patamar adequado e razoável, motivo pelo qual os fixo em R$ 3.000,00, valor que se mostra mais compatível com os critérios estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, para arbitrar os honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 3.000,00; e NEGO PROVIMENTO ao apelo do Município de Poxoréu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025